Tribunal: TJDFT
Processo: 0002703-41.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Demonstradas a autoria e a materialidade do ato infracional análogo à ameaça, não há que se falar em absolvição.

2. O representado é usuário de entorpecentes, encontrava-se evadido da medida socioeducativa de semiliberdade quando da prática do ato infracional, além de ter uma extensa certidão de passagem. Desse modo, a medida socioeducativa de internação afigura-se mais adequada ao caso.

3. Recurso conhecido e desprovido.